Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE CONDENOU AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PEDIDO ALTERNATIVO DE CONSTRIÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA SALDAR DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. DIFERENCIAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas.
2. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera.
3. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
4. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF).
5. Embora a lei reconheça a natureza de prestação alimentar dos honorários advocatícios, não configura a exceção que autoriza a penhora do salário ou proventos de aposentadoria do devedor prevista no art. 833, §2o, do CPC.
6. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a exceção legal que autoriza a penhora do salário do devedor se restringe às hipóteses de execução de prestação alimentícia decorrente de relação familiar, de natureza indenizatória ou voluntária, que caracterizam a especial situação de vulnerabilidade do credor (REsp 1.815.055/SP)
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.